Tribunal: TJES
Processo: 0005376-41.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005376-41.2011.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLIDUS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 803, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Solidus Serviços e Construções Ltda. contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, declarando a nulidade do título executivo extrajudicial referente a contrato de locação de bem móvel (passarela metálica) utilizado pela apelada, por ausência de certeza e exigibilidade, extinguindo a execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se, no caso concreto, é aplicável a prorrogação automática do contrato de locação conforme o artigo 574 do Código Civil, diante da natureza jurídica da apelada como sociedade de economia mista submetida ao regime jurídico-administrativo;
(ii) Verificar se o título executivo extrajudicial atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exigido pelo artigo 783 do Código de Processo Civil, para sustentar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelada, como sociedade de economia mista integrante da Administração Pública indireta, está submetida ao regime jurídico-administrativo, o que veda a prorrogação automática de contratos, exigindo termo aditivo para qualquer extensão contratual, em conformidade com o princípio da legalidade do artigo 37 da Constituição Federal e as disposições do Decreto nº 2.745/98, vigente à época da contratação.

A cláusula segunda do contrato firmado entre as partes estabelece expressamente que a prorrogação contratual depende de acordo prévio e formalizado por meio de termo aditivo, sendo, portanto, incompatível com a prorrogação tácita prevista no artigo 574 do Código Civil.

A controvérsia quanto à renovação do contrato, aliada à ausência de termo aditivo que formalize a prorrogação, retira a certeza e a exigibilidade do título executivo, tornando-o incompatível com a via executiva, que exige título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência reafirma que contratos celebrados por entes da Administração Pública indireta não podem ser automaticamente prorrogados, sendo necessária a observância das disposições contratuais e legais específicas, o que reforça a inexistência de título executivo válido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação automática de contratos de locação prevista no artigo 574 do Código Civil não se aplica a contratos celebrados por sociedades de economia mista, que se submetem ao regime jurídico-administrativo e demandam formalização prévia por termo aditivo.

A ausência de termo aditivo que formalize a renovação contratual gera controvérsia sobre a obrigação, retirando a certeza e a exigibilidade do título executivo extrajudicial, inviabilizando sua execução.

É nula a execução fundada em título executivo extrajudicial que não corresponda a obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37; Código Civil, art. 574; Código de Processo Civil, arts. 783 e 803, I; Decreto nº 2.745/98.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL 0076118-09.2023.8.19.0001, Relª Desª Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque, DORJ 02/09/2024.

Vitória/ES,

22 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005376-41.2011.8.08.0047

APELANTE:
SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

APELADA:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
contra a r. sentença de fls. 1.022/1.025-v, que julgou procedente o pedido inaugural e reconheceu a nulidade do título que lastreia o feito executivo, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
em desfavor da apelante, em relação à Execução de Título Extrajudicial n. 0008559-54.2010.8.08.0047.

Em suas razões recursais (fls. 1.040/1.070), alega a apelante, em síntese, que não estava prestando serviço público, de modo que a prorrogação do contrato não deve ser examinada à luz do regime jurídico-administrativo, sujeitando a apelada, por conseguinte, ao regime jurídico de direito privado.

Afirma que os documentos de fls. 425 a 469 demonstram que a prorrogação do contrato foi bilateral, com anuência da embargante, ora apelada.

Narra que a apelada enviou e-mails e notificações reconhecendo a continuidade do contrato, negociou os valores cobrados e permaneceu em contato, o que caracteriza a renovação nos termos do artigo 574 do Código Civil e a aceitação das condições contratuais.

Sustenta que não abandonou a passarela, mas seguiu notificando a apelada quanto à manutenção e à retirada da estrutura, no entanto, esta continuou utilizando referido meio de passagem.

Defende que o título executivo tem liquidez, certeza e exigibilidade, com base na documentação apresentada e a necessidade de provas adicionais não desqualifica o título como executivo.

Pelo exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o reconhecimento da validade do título executivo, a improcedência dos embargos à execução e o consequente prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões recursais no id. 11584007, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Extrai-se dos autos originários que a apelante ingressou com Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 0008559-54.2010.8.08.0047 tendo como objeto supostos valores inadimplidos pela apelada advindos de contrato de locação de bem móvel, consubstanciado em uma passarela metálica instalada na Rodovia BR-1, Km 67,5, em São Mateus/ES, arrimada em alegada renovação automática de contrato que se iniciou em 21/12/2002 e que, inicialmente, tinha prazo de 24 (vinte e quatro meses).

Após opostos os presentes Embargos à Execução pela apelada, ora embargante e executada, o juízo
a quo
entendeu pela inexequibilidade do crédito decorrente do contrato de locação, uma vez que a controvérsia sobre a possibilidade de renovação da locação retira do documento a certeza e a exigibilidade por recair sobre o título dúvida razoável acerca da obrigação que a exequente, ora embargada, pretende executar.

Sem delongas, entendo que o entendimento em primeiro grau de jurisdição deve ser mantido.

Isso porque, diferentemente do que afirma a apelante, a apelada é sociedade de economia mista e, embora seja pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica, sobre ela recaem limitações quanto ao regime de contratação por integrar a Administração Indireta.

Convém esclarecer que a Emenda Constitucional 19/1998 alterou a redação do § 1º do artigo 173 da Constituição Federal e reservou à lei o estabelecimento do estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviço, bem como da disciplina sobre licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, sendo este último regulamentado pela Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).

No caso vertente, porém, trata-se de contrato celebrado em 2002, cuja disciplina legal remonta ao Decreto n. 2.745/98 vigente à época, que regulamentou o procedimento de licitação de forma mais simplificada à apelada e, em consonância com o artigo 37 da Constituição Federal, estabelece a principiologia que orienta a atuação da recorrida:

1.2 A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a realização da obra, serviço ou fornecimento pretendido pela PETROBRÁS e será processada e julgada com observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, bem como da vinculação ao instrumento convocatório, da economicidade, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Ainda que simplificado, o regime de contratação da apelada submete-se ao princípio da legalidade por se tratar de ente integrante da Administração Pública, de forma que a realização de aditivo contratual deve ocorrer nos termos do contrato firmado entre as partes, que assim disciplinou em sua cláusula segunda (fls. 91/96):

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

2.1 - O presente contrato terá duração de 730 (setecentos e trinta) dias corridos, contados a partir de 21/10/2002.

[...]

2.3 - O prazo deste Contrato poderá ser prorrogado mediante acordo prévio entre as partes Contratantes, através de Termo Aditivo.

Mesmo que, em remota hipótese, a principiologia contratual do direito privado seja aplicada, sabe-se que o contrato faz lei entre as partes e, assim, eventual renovação só seria possível mediante Termo Aditivo, não havendo que se falar em prorrogação tácita.

Tanto é assim que, posteriormente, foi realizado um aditivo ratificando os termos do contrato originário, porém, prorrogando o prazo de locação.

Nesses termos, não há falar em aplicação do artigo 574 do Código Civil, que prevê a prorrogação automática da avença na hipótese de continuidade na posse da coisa pelo locatário, seja porque a recorrida se submete ao regime próprio em sua contratação, à luz das diretrizes do regime jurídico-administrativo, seja porque, nos termos contratuais, era de incumbência da apelante a retirada da estrutura, consoante expressa previsão do item 2.3 do Anexo I da pactuação (fl. 98).

Não obstante essa discussão sobre o regime jurídico aplicável na contratação em análise, assim como mencionado na sentença
a quo
, é cediço que, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

Ocorre que a controvérsia sobre a prorrogação do contrato firmado entre as partes retira a certeza e a exigibilidade do título, que pressupõem a existência da obrigação e o seu descumprimento.

A doutrina aponta que o título “é certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência líquido quando o título não deixa dúvida em torno de seu objeto exigível quando não deixa dúvida em torno de sua atualidade” (THEODORO JR., Humberto
apud
Carnelutti.
Curso de Direito Processual Civil
: execução forçada, procesos no Tribunais, recursos e direito intertemporal, Vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 347 [Livro Digital].

Nesses termos, a dúvida acerca da existência das prorrogações automáticas impede a certeza e a liquidez do título executivo que ampara a execução, agindo com acerto o juízo de primeiro grau em extingui-la, pois eventual de contraditório pleno e de dilação probatória para discutir a existência da obrigação são incompatíveis com a via executiva.

Sobre a questão, o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Prorrogação automática e pagamento de alugueis.
Embargos à execução de título extrajudicial de aluguéis devidos pela fundação theatro municipal do Rio de Janeiro. Sentença de rejeição que é alvejada por ambas as partes. Embargante que insiste nas teses de inexistência de título executivo, impossibilidade de prorrogação automática do negócio e excesso de execução. Consoante o que ficou definido no agravo de instrumento nº 0074479-27.2021.8.19.0000, a fundação theatro municipal integra a administração pública indireta estadual, de modo que suas relações contratuais são regidas por legislação específica, na época dos fatos, pela Lei nº 8.666/93 e, atualmente, pela Lei nº 14.133/21.
ria ineficaz.

Impossível trazer aos autos dispositivos da Lei de locações, eis que a previsão
Ambos os diplomas legais contêm disposições que vedam expressamente que os contratos da administração pública tenham prazo indeterminado e sejam automaticamente prorrogados, consoante o artigo 57, §§ 2º e 3º da Lei nº 8.666/93 e artigo 109 da Lei nº 14.133/21. A questão dos autos deve ser analisada à luz da Lei nº 8.666/93, eis que
o contrato de locação celebrado entre as partes previa que o termo seria 30/09/2018, quando a legislação expressamente proibia a prorrogação não justificada de contrato e a vedação da contratação por prazo indeterminado. Analisando-se o negócio celebrado entre as partes, verifica-se que não havia previsão de renovação automática, e, caso existisse, se
nela de prorrogação dos contratos não residenciais por prazo indeterminado não pode ser aplicada à administração
diante da existência de vedação expressa na legislação específica. [...] Uma vez que não havia contrato de locação apto a regulamentar a relação existente entre as partes a partir do advento do termo, ocorrido em 30/09/2018, não há que se falar na existência de título executivo apto a lastrear a presente execução, nos termos do que dispõe o artigo 784, inciso VIII, do código de processo civil. Provimento do recurso da embargante. Prejudicado o julgamento recurso da embargada. (TJRJ; APL 0076118-09.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Público; Relª Desª Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque; DORJ 02/09/2024; Pág. 649)

Registre-se que a apelante reconhece o pagamento pela apelada dos valores locatícios durante o período de vigência contratual e apenas vem cobrando montante posterior atinente à alegada prorrogação tácita.

Assim, conforme artigo 803, I do Código de Processo Civil, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, devendo ser mantida a sentença que extinguiu acolheu os embargos à execução e extinguiu o feito executivo.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o entendimento do juízo
a quo
.

Na forma do § 11 do artigo 85,
majoro
os honorários para 13% (treze por cento), dada a complexidade da matéria objeto de discussão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 29.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.